Tribunal: CARF
Processo: 10480.722446/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722446/2009-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.701 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 557/564) interposto em face do v. acórdão
de fls. 537/544, que decidiu manter parcialmente a exigência descrita no Auto de Infração
lavrado em 19.11.2009, via do qual foi exigida multa isolada sobre a falta de recolhimento do
IRPJ sobre base de cálculo estimada, e manter integralmente a exigência constante do Auto de
Infração lavrado em 24.11.2009, pelo qual foi exigida multa isolada sobre a falta de
recolhimento da CSLL, ambos relativos ao ano-calendário de 2006.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de autos de infração de Multa Isolada pela falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e CSLL, referente ao ano-calendário de 2006, no qual se verificou o
seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722446/2009-33
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

Do Procedimento Fiscal
2. A presente ação fiscal iniciou-se com a ciência pela contribuinte do Termo de Início de ação
fiscal (fls 026 a 027), no qual a empresa foi intimada a apresentar uma série de documentos e
esclarecimentos relativos aos tributos e contribuições referentes ao anocalendário de 2006.
3. No decorrer no procedimento, a Autoridade Fiscal constatou a não apuração e o não
recolhimentos de PIS e COFINS e de estimativas de IRPJ e CSLL. Com relação às
contribuições sobre a receita, os lançamentos foram efetuados no processo no
10480.722445/2009-99. Já as estimativas de IRPJ e CSLL não recolhidas serviram de base
para o lançamento da multa isolada apurada neste processo.
4. Nesse sentido, a contribuinte “... apresentou DIPJ Lucro Real Anual, ou seja, optou pela
apuração mensal da base de cálculo do imposto pela estimativa e determinção do lucro real
em 31 de dezembro. Neste caso, o imposto e adicional devido em cada mês, determinado sobre
a base de cálculo estimada deve ser recolhido até o último dia do mês subseqüente ao da
apuração”.
5. Na referida DIPJ a empresa apurou estimativas de IRPJ e CSLL a pagar nos meses de
janeiro, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2006.
6. Com isso, a fiscalizada foi intimada a apresentar os comprovantes de pagamento (DARF), de
compensação ou, ainda, que justificasse a falta do recolhimento dos referidos tributos. Como
resposta, a contribuinte informou que “... em razão de um erro no preenchimento da DIPJ
2007 foi indevidamente na (sic) opção na forma da apuração da estimativa mensal tendo
optado por receita bruta mais acréscimo como a opção correta seria balanço ou balancete de
suspensão ou redução”.
7. Além da resposta, a empresa apresentou também o LALUR, com os cálculos do período
fiscalizado, do qual foram questionadas as exclusões do Lucro Líquido do Exercício, tendo
sido solicitado comprovações das exclusões.
8. As comprovações foram apresentadas e foi verificado que algumas das exclusões não foram
adicionadas quando da composição do Lucro Real no exercício seguinte. Assim, foi solicitado
que a empresa refizesse o LALUR para excluir os ajustes não considerados pela fiscalização,
no qual foi constatada a ocorrência de um prejuízo fiscal no ano-calendário de 2006 no valor de
R$ 4.581.127,12.
9. Desse modo, tendo em vista a não comprovação do recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL devidas e “... ainda que a pessoa jurídica venha a apurar prejuízo no balanço
encerrado em 31 de dezembro de ano calendário, sujeitará a pessoa jurídica à multa de 50%
(cincoenta por cento), aplicada isoladamente, calculada sobe o montante das parcelas do
imposto não recolhido”.
10. Com isso, foram calculadas as multas, conforme quadro abaixo:

Ciência e Impugnação
11. Em 25/11/2009, a pessoa jurídica foi cientificada, pessoalmente, do resultado da
fiscalização (fls 004, 009 e 025). Posteriormente, em 23/12/2009, foi apresentada impugnações
pelo sujeito passivo, conforme folhas 305 a 311, 384 a 390, 517 a 523 e 524 a 530, as quais
relatarei a seguir.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

Impugnações
12. Tendo em vista que a impugnação relativa à multa sobre as estimativas de IRPJ não
recolhidas engloba as demais defesas apresentadas, o relato que segue refere-se ao documento
de folhas 305 a 311.
13. Assim, a impugnante inicia sua defesa com uma breve narrativa sobre os fatos, destacando
que:
• “De acordo com o entendimento mais abalizado, não há cabimento na aplicação da
multa referida após o término do ano-calendário, pois a exigência de recolhimento por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto
efetivamente devido, apurado com base no lucro real, em especial se ao fim do ano é
apurado prejuízo fiscal”.
• Especificamente sobre a multa calculada sobre o não recolhimento de estimativa de
IRPJ, afirma que há um erro no valor apurado.
14. Salienta ainda que, durante o procedimento fiscal, foram verificados o LALUR e a DIPJ
apresentada pela empresa, os quais apresentaram um prejuízo fiscal/base negativa de CSLL no
valor de R$ 4.581.127,12, reconhecido pela Autoridade Fiscal.
15. Desse modo, diante do referido prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL, entende a
empresa que não há que se falar em estimativas de IRPJ e CSLL não pagas, posto que, no
momento do fato gerador de tais tributos, em 31/12/2006, a contribuinte não apurou nenhum
valor a pagar.
16. Nesse sentido, ao final do ano-calendário, é cabível a formalização da exigência do crédito
correspondente à diferença de IRPJ/CSLL recolhido com insuficiência, “Assim, ocorrida a
hipótese de incidência do tributo, o lançamento tributário deve contemplar o valor apurado
segundo a Declaração de Ajuste Anual. Destarte, a exigência de recolhimento por estimativa
deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto efetivamente devido
apurado com base no lucro real”.
17. Continua suas argumentações no seguinte sentido:
• “A Defendente calculou em 2006 seu imposto com base no lucro real anual, através de
recolhimentos mensais chamados de antecipações. É inerente à noção de antecipar, a
existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa, e sendo assim, a penalidade só
poderá ser exigida durante aquele anocalendário”.
• “Ocorre que, com a apuração, no final do período, do imposto efetivamente devido,
desaparece a base imponível daquela penalidade (no caso, as antecipações), pela
ausência da necessária ofensa a um bem juridicamente tutelado que a justifique, e a
partir daí, surge uma nova base imponível, esta já com base no tributo efetivamente
apurado ao final do ano-calendário. Logo, entende-se que não há como subsistir a multa
lançada isoladamente, no ano de 2009, referente às antecipações de 2006”.
• “Em especial porque se entende que a legislação deverá ser inerpretada repeitando-se
o Princípio da Razoabilidade e, no caso em análise, sequer houve imposto a pagar, e,
portanto, não se pode exigir multa sobre a antecipação de uma obrigação que se
apresentou, ao fim do ano, inexistente”.
18. Para corroborar seu entendimento, a empresa transcreve algumas ementas do antigo
Conselho de Contribuintes.
19. Repisa a empresa que “... o dispositivo previsto no inciso IV, § 1o, art. 44 da Lei 9.430/96
tem como objetivo coagir o sujeito passivo da obrigação tributária ao recolhimento mensal de
antecipações de um provável imposto de renda, aquele que poderá ser devido ao final do ano-
calendário. Se as antecipações são efêmeras e só servem até o levantamento do balanço anual,
que dirá a real base de cálculo, não é razoável, no caso de prejuízo fiscal, servirem de base
para penalidade, pois, como já firmado, após o término do ano-calendário, a exigência de
recolhimento por estimativa deixa de ter efeito, uma vez quecprevalece a exigência do imposto
efetivamente devido, apurado com base no lucro real, em DIPJ apresentada pela
contribuinte”.
20. Nessa perspectiva, a impugnante traça um paralelo do presente caso com o tratamento dado
aos saldos negativos de IRPJ e CSLL, os quais, de acordo com o inciso IV, § 1o, do art. 72 da
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

IN RFB no 900/2008, deverão ter o acréscimo de juros SELIC a partir do mês subseqüente ao
do encerramento do período de apuração. Assim, “... se, após o ajuste anual, o Fisco decidir
aplicar multa sobre o valor da estimativa não paga, exaltando, dessa forma, a importância de
uma estimativa que já não é exigida, então, em caso de saldo negativo, o mesmo Fisco deveria
restituir seu valor com juros corridos desde a construção do saldo, mês a mês, no ano-
calendário”.
21. No entanto, a referida instrução normativa “... determina que os juros devam ser
computados a partir do mês subseqüente à apuração do período. Isso ocorre porque o crédito
do contribuinte foi constituído no cômputo ao final do ano, do que se deduz que as estimativas
constituem meras expectativas de direito futuro que, assim como ocorre no saldo negativo
restam inócuas quando se estabelece definitivamente o direito, no caso, o crédito. Se essa
lógica é aplicada ao contribuinte, com igual razão será aplicada ao Fisco”.
22. Outra argumentação da empresa é o de que, “... embora não tenha havido o pagamento das
estimativas mensais de IRPJ por parte do contribuinte, nota-se que o procedimento não
acarretou qualquer prejuízo ao erário público. Seguindo o Princípio da Proporcionalidade, a
sanção deve ser aplicada na medida da violação e seu limite é o próprio bem juídico
protegido, no caso, o crédito tributário que, após a apuração anual, deixa de ser estimado e
passa a ser aquele calculado sobre o lucro real e seria sobre esse, se houvesse, que a multa
seria calculada”.
23. A contribuinte conclui que não procede “... a aplicação da multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas mensais, se exigida após o encerramento do exercício, por falta
de base tributável e, mais ainda, no caso em tela, diante do prejuízo fiscal experimentado pela
Defendente, pois se revelaria incoerente a cominação da multa sobre eventuais diferenças de
antecipações sem que tenha incorrido insuficiência dos tributos apurados no período”.
24. Além de pugnar pela improcedência dos autos de infração em comento, a interessada alega
também que a multa isolada calculada sobre a estimativa de IRPJ de setembro de 2006 está
majorada em R$ 300,00.
25. Nesse sentido, chama a atenção de que a base de cálculo da referida multa, apesar de ter
sido extraída da DIPJ já retificada, é de R$ 112.156,40. Tal quantia resulta em uma multa
isolada no valor de R$ 56.078,20, porém, no auto de infração foi informado o valor de R$
56.378,20.
26. Desse modo, “... ainda que não se admita a improcedência do auto por inexigibilidade das
multas e a conseqüente anulação dos seus lançamentos, requer a Defendente que seja
declarado improcedente o auto em relação ao valor cobrado, ajustando-se ao montante
apurado”.
27. Por fim, requer a impugnante que o auto de infração seja julgado improcedente, ou
subsidiariamente, que o lançamento seja ajustado ao valor exigido da autuação.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação oportunamente
apresentada pela Recorrente às fls. 384/390, em decisão assim ementada (fls. 591/618):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, por pessoa
jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa de
ofício isolada de 50%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Destaque-se que a parcela da impugnação que foi acolhida pela decisão de piso
refere-se à redução da multa isolada sobre a falta de recolhimento da estimativa de IRPJ de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

setembro de 2006 em R$ 300,00, passando para R$ 56.078,20, ao invés de R$ 56.378,20, como
constou do auto de infração, uma vez que sua base de cálculo, apesar de ter sido extraída da DIPJ
já retificada, é de R$ 112.156,40, sobre a qual deve incidir à razão de 50% sobre o valor não
recolhido.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações (fls. 557/564):
 deve ser aplicado o entendimento das diversas Turmas das Câmaras do CARF
no sentido de que as multas em questão somente poderiam ser exigidas pelo
Fisco antes do encerramento do ano-calendário de 2006, o que não ocorreu;
 teve prejuízo no ano-calendário de 2006, não havendo o que se falar em multa
sobre IRPJ e CSLL apurados por estimativa porque, após o término do ano-
calendário, no momento do fato gerador, em 31.12.2006, não apurou nenhum
tributo devido;
 não houve prejuízo ao erário; e
 invoca as Súmulas CARF no 82, 93 e 93 e várias ementas de julgamentos do
CARF.

6.Posteriormente, a Recorrente apresentou a petição de fls. 625/631, onde, além
de repisar as razões recursais, acrescenta, em síntese, que:
 “preliminarmente, que o auto de infração em tela se encontra eivado de vícios
que o tornam nulo de pleno direito, nos moldes da previsão contida no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, ressaltando- se desde já que a nulidade é
matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer tempo, devendo
ser reconhecida inclusive de ofício pelo órgão de julgamento, quando
constatada a sua configuração”.
 “O primeiro vício identificado diz respeito à fundamentação atinente ao
enquadramento legal aplicável ao presente caso. Consoante se extrai da leitura
do auto de infração lavrado, o Ilmo. Fiscal embasou a lavratura do auto de
infração em comento, primordialmente, no seguinte dispositivo legal: “art. 44,
§1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07”.
 “Acontece que, como se pode perceber da transcrição a seguir, o inciso IV do
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 foi revogado pela Lei no 11.488/07: (...)”
 “Nessa ótica, não há como se entender aplicável dispositivo legal já revogado”.
 “Outro vício que nulifica o auto de infração em comento diz respeito à própria
identificação do quantum supostamente devido, diante da divergência de
informações apresentadas pela própria fiscalização e reconhecida na r. decisão
recorrida. Sendo assim, entende o Recorrente que, ao reconhecer a
inconsistência apontada, deveria ter a DRJ cancelado o auto de infração em
comento face à sua nulidade, e não ter determinado a simples redução do valor
exigido”.

7.É o relatório.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
8.Inicialmente, constata-se às fls. 564 que o apelo foi subscrito em 15.04.2016 por
Marcos José Moura Dubeux que, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração
de fls. 531/534, foi eleito para o cargo de Diretor Superintendente, com mandato durante o
biênio 2011 e 2012:

(...)

9.De acordo com alínea “c” do inciso II do artigo 13 do Estatuto Social aprovado
pela Assembleia Geral realizada em 09.03.2007, a representação da sociedade perante quaisquer
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, e perante autarquias e empresas públicas,
se dá pela participação conjunta de 02 (dois) diretores (fls. 321/329):

10.Já nos termos do parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social consolidado
pela Assembleia Geral realizada em 05.07.2007, as procurações serão outorgadas pela assinatura
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.701 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722446/2009-33

conjunta do Diretor Presidente com o Diretor de Engenharia ou com o Diretor Comercial e de
Novos Negócios (fls. 330/365):

11.Conseguintemente, seja em razão do mandato do subscritor do recurso,
segundo a Ata de Reunião do Conselho de Administração de fls. 531/534, já ter se expirado na
ocasião da sua interposição em 15.04.2016, seja pelo fato de os estatutos sociais demandarem a
assinatura de mais de um diretor para a prática do ato, é manifesta a irregularidade da
representação processual.
12.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no caput do artigo 76 c/c
parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
(...)
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.
13.Em sessão plenária de 03.09.2019, a matéria foi pacificada no âmbito deste
Sodalício com a edição da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
14.Dessa maneira, muito embora o Recurso Voluntário seja tempestivo e atenda
aos demais requisitos legais de admissibilidade, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente para, no prazo de quinze dias,
regularizar sua representação processual.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 639
DF CARF MF
Original